Tribunal: TJDFT
Processo: 0733878-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733878-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O Banco-agravado já foi citado no processo originário e constituiu Advogado. À Secretaria da 6a Turma Cível para cadastrar na autuação deste Pje como Advogado do Banco-réu o Dr. Jorge Donizeti Sanches, OAB/DF 67.961. Após, ao Banco-agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora